Tribunal: TJPA
Processo: 0813697-54.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813697-54.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RECH COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: A. V. F. D. A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0813697-54.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: JEAN SÁVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

EMBARGADO: HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

ADVOGADOS: CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 23.796-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA – OAB/SC 23.809-B, MAIKO ROBERTO MAIER – OAB/SC 31.939, KIM AUGUSTO ZANONI – OAB/SC 36.370 E PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 40.495

MINISTÉRIO PÚBLICO: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO – 10ªPJ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por A.V.F.A., representada por sua genitora, contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA., revertendo decisão que havia autorizado o levantamento de valores pela herdeira mediante alvará judicial. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à sua legitimidade ad causam, à concordância da parte contrária com sua habilitação, à comprovação de sua condição de única herdeira por documentos do INSS, e à inexistência de litígio sobre a herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e, portanto, se preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal previstos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou contradição e corrigir erro material. São, portanto, recurso de integração, e não de substituição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.

A doutrina de Lênio Streck e Alexandre Freire é enfática ao delimitar a função dos embargos declaratórios: trata-se de instrumento destinado ao aclaramento e à integridade da decisão, sem que se permita seu uso como meio de reexame da causa. Os autores destacam que “o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em ‘modificação da decisão embargada’ [...] não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim”.

5.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, os embargos devem ser opostos no prazo de cinco dias. A intempestividade constitui vício de admissibilidade de ordem pública, que pode ser reconhecido de ofício.

6.

Certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial atestou a oposição extemporânea do recurso, inviabilizando seu conhecimento.

7.

Embargos de declaração intempestivos não produzem o efeito interruptivo do prazo para a interposição de outros recursos, conforme reiterada jurisprudência.

8.

Ainda que os argumentos da parte embargante envolvam matéria relevante, o descumprimento do prazo legal impede o exame do mérito, prevalecendo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A oposição de embargos de declaração intempestivos impede seu conhecimento por ausência de requisito de admissibilidade recursal.

2.

A intempestividade deve ser reconhecida de ofício quando constatada por certidão nos autos.

3.

Embargos de declaração intempestivos não geram efeito interruptivo do prazo recursal.

4.

Embargos de declaração não têm natureza substitutiva e devem observar os limites do art. 1.022 do CPC, conforme interpretação doutrinária restritiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026.

Doutrina relevante citada
: STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. Art. 1.022. São Paulo: Saraiva, 2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.240447-7/002, Rel. Des. Christian Gomes Lima, 20ª Câmara Cível, j. 17.07.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813697-54.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: JEAN SÁVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

EMBARGADO: HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

ADVOGADOS: CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 23.796-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA – OAB/SC 23.809-B, MAIKO ROBERTO MAIER – OAB/SC 31.939, KIM AUGUSTO ZANONI – OAB/SC 36.370 E PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 40.495

MINISTÉRIO PÚBLICO: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO – 10ªPJ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA,
interpôs Declaratórios
contra

acórdão ( Vide PJe ID
26091520)
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO. HERANÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-Pará que inacolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou o levantamento de quantia depositada nos autos pela herdeira A.V.F.A. por meio de alvará judicial. O Agravante sustenta a ausência de comprovação da condição de única herdeira, a ilegitimidade ativa ad causam e a necessidade de partilha do crédito com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a herdeira A.V.F.A. pode levantar os valores por meio de alvará judicial antes da partilha dos bens; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida afronta as normas sucessórias e processuais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários no momento da abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, mas sua partilha somente ocorre ao final do processo de inventário.

4. O espólio deve ser representado judicialmente pelo inventariante, conforme o art. 75, VII, do CPC, sendo inviável que herdeiros, individualmente, disponham dos bens hereditários antes da partilha.

5. A jurisprudência estabelece que a transferência de bens do espólio para herdeiros depende da abertura de inventário, arrolamento de bens ou partilha extrajudicial, sendo inadequada a liberação de valores por meio de alvará judicial isolado.

6. No caso concreto, a sucessão foi aberta em 27.09.2017, tornando obrigatório o inventário, e a quantia depositada nos autos pertence ao espólio, devendo ser objeto de partilha formal antes de qualquer levantamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A herança transmite-se aos herdeiros no momento da sucessão, mas sua partilha exige a formalização por meio de inventário ou procedimento equivalente.

2. O levantamento de valores pertencentes ao espólio por meio de alvará judicial depende da prévia partilha dos bens, não sendo admissível sua liberação isolada antes do encerramento do inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.784; CPC, arts. 75, VII, e 614.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.093563-7/002, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 - Especializada, j. 20.08.2024.( Pje ID 25408340)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

- legitimidade
ad causam
para receber o importe eis ser única herdeira;

- concordância da parte contrária em sua habilitação;

- prova documental oriunda do INSS que comprova sua condição de única herdeira e

- ausência de disputa de herança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

26704834)

Contrarrazões

apresentadas arguido como preliminar, a
intempestividade
. ( PJe ID 26973128).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0813697-54.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: A.V.F.A, REPRESENTADA POR LAURICLEIA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: JEAN SÁVIO SENA FREITAS – OAB/PA 12.629

EMBARGADO: HELI BRASIL – KMR GROUP LTDA

ADVOGADOS: CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 23.796-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA – OAB/SC 23.809-B, MAIKO ROBERTO MAIER – OAB/SC 31.939, KIM AUGUSTO ZANONI – OAB/SC 36.370 E PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA – OAB/SC 40.495

MINISTÉRIO PÚBLICO: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO – 10ªPJ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Todavia , para que os Declaratórios tenham o mérito examinado, preciso é que o Embargante

o interponha dentro do prazo cumprindo assim o juízo de admissibilidade recursal.

Conforme artigo 1.023 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

O Recurso deve ser oposto, usando a linguagem literal do Código de Processo Civil, em 05(cinco) dias cuja ultrapassagem gera

o reconhecimento da intempestividade que, por sua vez, enseja juízo negativo de prelibação.

Nessa perspectiva.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Espólio de José Augusto Vieira, representado pelo inventariante Cássio José Veloso, contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Montes Claros, que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada em face do Espólio de Maria Soares Dias, representado pela inventariante Maria Eva Alves Nascimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O recurso objetiva a reforma da sentença, com alegações sobre posse precária, função social da propriedade, validade de contrato e necessidade de produção de provas. A parte recorrida apresentou contrarrazões, sustentando a intempestividade da apelação e ausência de preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal, à luz da oposição de embargos de declaração intempestivos e da alegação de deserção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.003, § 5º, do CPC fixa o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação, contados da intimação da sentença.
4. A intimação da sentença ocorreu em 13/05/2024, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente e encerrando-se em 03/06/2024.

5. A parte apelante opôs embargos de declaração em 21/05/2024, após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, sendo estes reconhecidamente intempestivos (ordem nº 92).

6. Embargos de declaração intempestivos não produzem o efeito interruptivo do prazo recursal previsto no art. 1.026 do CPC, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do TJMG
.
7. A apelação foi interposta em 11/10/2024, muito além do prazo lega l, configurando-se, portanto, sua intempestividade.
8. A ausência de preparo recursal reforça a inadmissibilidade do recurso, mas não chegou a ser analisada, diante do vício antecedente da extemporaneidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo para interposição de recurso de apelação.
2. A apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis é intempestiva e deve ser inadmitida.
3.
A tempestividade constitui requisito de admissibilidade recursal de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.023, caput; 1.026; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.108560-0/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 08.10.2021; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.043070-8/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 15.09.2021; TJMG, Agravo Interno Cv nº 1.0312.18.001060-4/002, Rel. Des. João Cancio, j. 14.09.2021; TJMG, Agravo Interno Cv nº 1.0231.14.005925-5/003, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 06.08.2020. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.240447-7/002, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2025, publicação da súmula em 18/07/2025).Negritei.

Caso concreto, os Declaratórios opostos são intempestivos consoante certidão lavrada pela Unidade de Processamento Judicial cujo teor insere o escrito:

CERTIDÃO

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que, após consulta ao sistema PJE2G,
constatei a intempestividade dos embargos de declaração
. O referido é verdade e dou fé.( PJe ID 28476763).( O negrito é meu).

A não impor maiores digressões.

Portanto, não

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

eis que intempestivos conforme motivação esposada.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 22 jul. 2025.

Belém, 12/08/2025